Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020414-03.2017.8.11.0041
APELANTE: CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR DA COSTA QUEIROZ
APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
A empresa apelante requer o benefício da justiça gratuita para desonerar-se de efetuar o preparo da Apelação.
Argumenta que está com seu CNPJ inativo há anos, o que confirmaria a situação de hipossuficiência. Como prova, junta relação de protestos, certidões da JUCEMAT e da SEFAZ, além de uma declaração contábil que atesta a arguida ausência de faturamento.
A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como custear as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Como visto, é exigida prova cabal da condição de hipossuficiente, a qual não se presume com a simples listagem de parte das dívidas da empresa, tampouco provém do fato de ela não estar exercendo sua atividade comercial.
Não há qualquer informação sobre o conjunto de ativos financeiros e de bens que pertencem à apelante, tampouco segurança jurídica para amparar a conclusão de que não existem ou são escassos.
Pelo exposto, indefiro o pedido.
Intime-se a apelante para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC).
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator